Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA ALVES FONTES, em face do despacho proferido pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que determinou o cumprimento de decisão anterior e já preclusa. É o relatório. Decido. A agravante insurge-se contra despacho que determinou o cumprimento de decisão anterior e há muito preclusa. Segundo a própria narrativa da recorrente: “A decisão que impôs não apenas as astreintes excessivamente exorbitantes, mas também encargos intangíveis de serem realizados pela ora agravante. Isso porque, Excelências, a referida decisão foi proferia em 29.11.2017 (Doc. 02-V), no mesmo dia em que certificou a remoção da inventariante à época, a meeira, ora agravante, nos autos de remoção de inventariante (Doc. 02-Q), ou seja, em 29.11.2017, e já não mais sendo a ora agravante, inventariante daquele feito de inventário, haja vista ter o 2o inventariante assinado Termo de Compromisso em 31.05.2017 (Doc. 02-R), bem antes da prolatação da decisão de referência, inclusive. (...) Neste presente Agravo de Instrumento, enfrentamos a r. decisão em que a estimada magistrada, tendo em vista o trânsito em julgado em 03.06.2019 do Agravo de Instrumento no 0700814-72.2018.8.07.0000, determinou o cumprimento da decisão citada no parágrafo anterior, sob o ID 20765410, na parte que determinava à viúva, ora Agravante, depositar em juízo os valores devidos, bem, ainda, determinou ao Banco Itaú que promova imediatamente o depósito em favor deste juízo do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do saldo existente no dia 20.12.2015, plano VGBL no 1269.0014022. (Doc. 03-A) Eis o inteiro teor da referida decisão ora agravada (Doc. 03-A), litteris: “Considerando o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0700814-72.2018.8.07.0000 o qual teve negado seguimento, transitando em julgado em 03/06/2019, conforme pesquisas realizadas nesta no PJe da 2a Instância, determino o cumprimento da decisão de ID 20765410, na parte que determinava à viúva depositar em juízo os valores devidos. (g.n.) Assim, oficie-se ao Banco Itaú para que encaminhe o saldo do dia 20/12/2015 plano VGBL no1269.0014022, em nome de MARIA DE FÁTIMA ALVES FONTES, (CPF no 120.462.481-04), agência 5429, Conta 29101-5, promovendo imediatamente o depósito judicial em favor deste juízo do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do saldo existente no dia 20/12/2015. (g.n.) Oficie-se também ao Banco Itaú para informar o saldo de todas as aplicações financeiras existentes em favor de Maria de Fátima Alves Fontes (CPF no 120.462.481-04) na data de 20/12/2015, a qualquer título, seja como titular, beneficiária ou que tenha sido por ela efetivada em nome/benefício de terceiros. Feito, intime-se o MPDFT para se manifestar sobre a prestação de contas apresentada pela anterior inventariante, ID 32263129, bem como sobre a impugnação do inventariante atual e respectivos pedidos de ID 39047488 e sobre o pedido da Fazenda Pública de acréscimo dos bens indicados no ID 46579140, no prazo de 45 dias. Após, voltem conclusos. Diretamente.” - grifos do original Ao final de suas razões, formulou pedido nos seguintes termos: “Isso posto, se requer: a). A concessão de liminar para: a.1). suspensão dos efeitos da decisão, determinando a suspensão da decisão ora agravada (Doc. 03) no tocante à obrigatoriedade de a viúva meeira depositar os valores milionários judicialmente sob pena de multa, até que se julgue o mérito do presente agravo de instrumento; a.2). a antecipação dos efeitos da tutela para, imediatamente, reduzido o valor diário da multa imposta à agravante/meeira, ao arbítrio do entender de Vossa Excelência, bem como limitadas ao próprio valor da obrigação e não ao absurdo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por cada item imposto para cumprimento pela ora agravante. E conclui pedindo a invalidação definitiva do ato judicial. Consoante expressa disposição legal, contida no art. 1.001, do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”, por sua vez, o mesmo diploma legal ao conceituar despacho consigna que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. Essa é exatamente a hipótese dos autos, em que ao constatar a preclusão de decisões anteriormente proferidas, a magistrada impulsionou o feito determinando o respectivo cumprimento. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Essa é a hipótese dos autos, em que o descabimento do recurso é de clareza solar e tangencia a má-fé e deslealdade processual, à medida em que a recorrente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e ao cumprimento de decisões há muito preclusas. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO, na forma dos artigos 932, III, e 1.001, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator